Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.
1. O interesse recursal decorre da utilidade do recurso ou da necessidade de reforma da sentença para alcançar uma posição mais vantajosa frente à pretensão posta em julgamento. Se aquilo que se pretende já foi reconhecido na decisão vergastada, não há sucumbência e, consequentemente, utilidade no rejulgamento desse pedido.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Recurso conhecido em parte.
3. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário e para incremento da sua atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final. Precedentes.
4. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
5. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Sua revisão judicial está condicionada a demonstração da sua abusividade.
6. O recurso interposto pela parte e com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
7. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.